Tribunal: TJSP
Processo: 0000487-96.2017.8.26.0608
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Receptação dolosa – Dolo direto – Aferição mediante exame das circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000487-
96.2017.8.26.0608, da Comarca de Franca, em que é apelante JOSIMAR LOPES
BORGES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000487-96.2017.8.26.0608 -Voto no
2
VOTO No 21616
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000487-96.2017.8.26.0608 Franca
APELANTE: JOSIMAR LOPES BORGES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Receptação dolosa – Dolo direto – Aferição mediante exame das
circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem
ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da
infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o
ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-
fé.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 191/199, prolatada pelo MM.
Juiz Ewerton Meirelis Goncalves, cujo relatório ora se adota, JOSIMAR
LOPES BORGES foi condenado como incurso no art. 180, caput, do CP, às
penas de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de
11 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos
fatos.
Foi, ainda, facultado ao acusado o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de absolvição,
por insuficiência de provas.
Às fls. 232, a Defesa informou que não se opõe ao
julgamento virtual do presente feito.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000487-96.2017.8.26.0608 -Voto no
3
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de receptação foi
bem decretada e veio embasada em suficiente acervo probante, haja vista
que o réu foi preso em situação de flagrância, na posse das chaves
automóvel receptado e de folhas de cheque que estavam em seu interior.
Consta dos autos que o ora apelante teria adquirido e
recebido o veículo Ford/Ka Flex, placas FFZ 4079, pertencente a Eliana
Camargos Martins Elias, coisa que sabia ser produto de crime.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 16/17, pelos autos
de entrega de fls. 18 e 39 e pelo laudo pericial de fls. 44/47.
A prova oral (fls. 163) colhida na instrução criminal
mostrou-se, outrossim, apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos
fatos, como o dolo do agente e sua vinculação à autoria delitiva.
O réu, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, negou
os fatos, ofertando versão que restou isolada nos autos.
Os relatos coerentes da vítima e da testemunha
arrolada pela acusação, Policial Militar que atendeu à ocorrência,
esclareceram a dinâmica do crime e as circunstâncias que cercaram a
prisão do acusado, em poder da chave do automóvel receptado e das
folhas de cheque que se encontravam no interior do veículo.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000487-96.2017.8.26.0608 -Voto no
4
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
Conforme ressaltado na r. sentença, às fls. 196:
[...] o policial militar foi firme em seu depoimento e disse que
encontrou a chave do veículo e os cheques na posse do réu, mais
precisamente em seu bolso. O réu, tendo ciência da origem ilícita
dos cheques, já que não era seu favorecido, disse que os
encontrou próximo ao local de onde estavam, admitindo sua
posse. A respeito do veículo, o réu negou a propriedade do bem
com o claro propósito de se furtar da aplicação sanção penal.
O réu estava efetivamente na posse do bem e, em sede
de crime de receptação, a apreensão da coisa em seu poder impõe-lhe o
dever processual de provar sua origem, o que não ocorreu no caso em
apreço.
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000487-96.2017.8.26.0608 -Voto no
5
Pondere-se, ainda, que, em se cuidando de receptação,
o dolo poderá ser inferido, conforme orientação jurisprudencial prevalente
nesta Corte, da própria conduta dos agentes, bem como das circunstâncias
e indícios que envolvem a prática delituosa.
Não se cogita, assim, de ausência de provas pela
prática da conduta ora em tela, uma vez ter restado demonstrado que o
agente teria recebido e adquirido, em proveito próprio, coisa que sabia ser
produto de crime.
Não logrou o apelante, tampouco, êxito em explicar a
proveniência do objeto encontrado em seu poder, sendo sabido que lhe
cabia indicar elementos de prova para fundamentar sua boa-fé, nos termos
do art. 156 do CPP.
O decreto condenatório era, pois, de rigor.
As penas, dosadas e fundamentadas em perfeita
consonância com o sistema trifásico, não comportam qualquer reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram fixadas no mínimo legal, em 01 ano de reclusão e
em 10 dias-multa;
b) na segunda fase, foram elas elevadas de 1/6 em
razão da presença da circunstância agravante da reincidência específica
(fls. 114);
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram
mantidos inalterados os subtotais obtidos na fase anterior, ante a ausência
de causa de aumento ou diminuição.
Chegou-se a um total final de 01 ano e 02 meses de
reclusão e de 11 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos, que foi tornado definitivo, na ausência de
circunstâncias modificadoras.
Está, por outro lado, ausente o requisito previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000487-96.2017.8.26.0608 -Voto no
6
inciso II, do art. 44 do CP, que relaciona as hipóteses nas quais é possível a
conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito. É certo
que a conduta ora julgada foi cometida sem violência ou grave ameaça à
pessoa e a privação de liberdade não é superior a quatro anos. Cuida-se,
contudo, de sentenciado reincidente, e tal situação, por si só, afasta, por
expressa vedação legal, a possibilidade de aludida conversão.
Destaque-se, ademais, que essa a medida não se
mostra, com efeito, suficiente à reeducação do agente, e estaria, de
qualquer modo, muito aquém da retribuição estatal necessária ao ilícito.
Também não é o caso de concessão do sursis, eis que
não restou preenchido o requisito previsto no art. 77, I, do CP.
Mantém-se, de outra feita, o regime inicial semiaberto,
tão somente em razão da falta de irresignação ministerial.
Em se tratando de condenação por prática envolvendo
receptação de veículo por parte de agente reincidente específico, bem de
valor alto que demonstra que o apelante está provavelmente envolvido em
cadeia de crimes, cumpre, na busca da adoção de medidas mais rígidas
para sua recuperação, fixar-se o sistema inicial fechado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo Defensivo
interposto em favor de JOSIMAR LOPES BORGES q, restando, pois,
mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada expedição, após o trânsito
em julgado, de mandado de prisão em regime fechado, bem como de carta
de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator